Tribunal: TJMT
Processo: 1042112-15.2022.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042112-15.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WALBER DOS SANTOS COSTA - CPF: 703.521.431-34 (RECORRENTE), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. FERNANDO GARCIA BARBOSA PREFERÊNCIA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.

AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. PROGRAMA DE MILHAGEM. SUSPEITA DE FRAUDE NÃO COMPROVADO.

BLOQUEIO IMOTIVADO DA CONTA. CANCELAMENTO DAS RESERVAS.
AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
A obrigatoriedade das prestadoras de serviços, de prestá-los de forma adequada, eficiente e segura é prevista no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.
2-
O dano moral decorre da situação fática, onde o descumprimento contratual extrapola o mero aborrecimento.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 172653200, na reclamação nº
1042112-15.2022.8.11.0001
, do 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Recorrida a título de danos materiais no valor de R$ 737,42 (
setecentos e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos
), na forma simples.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- falha na prestação do serviço; - dano moral indenizável; devolução integral dos danos materiais
.

A parte Recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- falha na prestação do serviço; - dano moral indenizável; devolução integral dos danos materiais
.

A demanda gira em torno de utilização de pontos junto a plataforma da empresa aérea, onde o Recorrente utilizou a pontuação mais uma quantia em dinheiro para resgatar passagens aéreas e, posteriormente, a empresa aérea cancelou unilateralmente a viagem e realizou bloqueio na sua conta, no programa de milhagem, por suposta ocorrência de fraude.

A Recorrida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, na forma do artigo 373, inciso II do CPC, não juntando aos autos qualquer documento que comprove a suspeita ou indício de fraude, para lastrear a suspensão da conta e cancelamento das passagens.

Em consequência deste cancelamento, o Recorrente precisou custear novas passagens aéreas para viagem e suportar despesas não programadas, em valores que não podem ser considerados irrisórios.

O vício na prestação de serviço, que fundamenta os pedidos formulados na petição inicial, está, pois, identificado no cancelamento unilateral e imotivado das passagens aéreas.

- dano material.

Incontroverso nos autos a aquisição das passagens em decorrência do cancelamento imotivado.

-
Ida, saindo de Cuiabá-MT para Governador Valadares-MG com data para 11.03.2022 e volta, saindo de Governador Valadares-MG para Cuiabá-MT dia 19.03.22:

1ª compra: 40.880 (
quarenta mil oitocentos e oitenta
) pontos e R$ 737,42 (
setecentos e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos
). id. 88348379.

2ª compra: R$ 4.994,32 (
quatro mil novecentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos
) - id. 88348381.

A parte Recorrente em sede de inicial e reforçado no recurso, pretende a devolução tanto da passagem antiga quanto da nova, ou ainda o abatimento do valor da primeira compra, sendo que, nesse ponto o recurso merece ser analisado à luz da legalidade, pois se acolher o pleito de forma integral, terá o mesmo viajado sem custo o que não se permite, sob pena de enriquecimento sem causa.

O valor a ser ressarcido, será aquele
suportado na aquisição da segunda passagem, considerando que se não houvesse a falha na prestação de serviços, esse valor não seria despendido, restando
afastada a condenação em primeiro grau, nesse ponto.

Por fim, a repetição do indébito de forma dobrada só terá cabimento se demonstrada a prática de má-fé, abuso ou leviandade da parte Devedora, nos exatos termos do art. 940 do CC
c.c.
art. 42, parágrafo único do CDC.

Nesse sentido:

"[...]
para se determinar a
repetição
do
indébito
em
dobro
deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor
,
o que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da
repetição
em
dobro
sequer foi devolvida para apreciação".
(STJ – 2ªS –
REsp nº1388972/SC RECURSO ESPECIAL nº 2013/0176026-2 – rel.
Ministro MARCO BUZZI – j. 08/02/2017 – p. 13/03/2017). Grifei.

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM
DOBRO.
MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AFASTAMENTO. 1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ...
6. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do
Consumidor,
que determina a devolução em
dobro
do
indébito,
exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço.
7. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ – 3ª T -
REsp 1626275 /RJ - RECURSO ESPECIAL nº 2015/0073178-9 – rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - j. 04/12/2018 – p. 07/12/2018). Grifei.

- dano moral.

O cancelamento imotivado das passagens aéreas, que impediu o embarque do Recorrente nos voos previamente contratados e o obrigou a adquirir novas passagens, de elevado valor, para manter o cronograma da viagem, aliado à falta de solução adequada por parte do fornecedor, teve como revés a frustração e o sentimento de impotência que os princípios da confiança e da equidade nas relações visam garantir.

Neste caso, a lesão não está centrada na natureza do bem lesado, e sim no seu interesse, que não decorre de um dano patrimonial.

A propósito, Maria Helena Diniz leciona que
“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”

(Curso de Direito Civil Brasileiro, 7º Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

Assim, considerando que o fato ultrapassa os limites do mero aborrecimento, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente demonstrado.

Reconhecida a obrigação de reparar, o artigo 944, do Código Civil, descreve que a indenização se mede pela extensão do dano. É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7
. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.
8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA rel. Juiz Federal convocado CARLOS FERNANDO MATHIAS – j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008). Grifei.

Diante disso, é possível fixar a indenização no importe de R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, corresponde ao dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

CONCLUSÃO.

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
afastar a condenação estipulada na sentença no valor de R$ 737,42 (
setecentos e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos
);
a.2)
condenar a Recorrida:
a.2.1)
a título de dano material, a restituir o valor de R$ 4.994,32 (
quatro mil novecentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos
), acrescido de juros de 1% (
um por cento
) a.m. a partir da citação e, correção monetária (
INPC
), desde o efetivo desembolso;
a.2.2)
em dano moral, no valor de R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
);
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023